Tribunal: TJDFT
Processo: 0750807-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULOS. INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a tempestividade da impugnação à penhora e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, sem acolher os argumentos da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há interesse recursal da exequente diante da decisão que apenas esclareceu parâmetros de cálculo e determinou atualização do débito, sem impor gravame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal pressupõe utilidade e necessidade na reforma da decisão impugnada (CPC, art. 996).
4. A decisão agravada não modificou a situação jurídica da agravante nem lhe impôs prejuízo, limitando-se a esclarecer parâmetros de cálculo e determinar atualização pela Contadoria Judicial.
5. A matéria relativa à correção dos cálculos decorre de erro material e é de ordem pública, não sujeita à preclusão, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado.
6. Ausente gravame concreto ou risco de dano irreparável, não se justifica a interposição do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 14o, 854, §§ 2o e 3o, 525, § 11, 996.